Tribunal: TJSP
Processo: 2265958-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que determinou o restabelecimento do plano de saúde, procedendo à liberação dos procedimentos pretendidos, no prazo de 02 dias, sob pena de multa diária – Manutenção do julgado, diante da necessidade da agravada de acompanhamento médico e de tratamento, em razão de insuficiência renal crônica – Medida de restabelecimento do contrato e da apólice que

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que determinou o restabelecimento do plano de saúde, procedendo à liberação dos procedimentos pretendidos, no prazo de 02 dias, sob pena de multa diária – Manutenção do julgado, diante da necessidade da agravada de acompanhamento médico e de tratamento, em razão de insuficiência renal crônica – Medida de restabelecimento do contrato e da apólice que foi providência de natureza simples, não demandando tempo extraordinário – Decisão mantida – Recurso não provido.